Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-52.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019231-52.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GD CAMILOTTI JUNIOR - ME - CNPJ: 14.984.520/0001-90 (AGRAVANTE), GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JUNIOR - CPF: 544.710.289-87 (AGRAVANTE), GUSTAVO CAMILOTTI - CPF: 039.980.421-80 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO CAMILOTTI - CPF: 546.450.779-53 (AGRAVANTE), BARBARA MARIA CAMILOTTI - CPF: 005.850.709-46 (AGRAVANTE), GABRIELA CAMILOTTI SAINT MARTIN - CPF: 005.851.029-02 (AGRAVANTE), EMMANUELLE CAMILOTTI - CPF: 005.850.989-56 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE CAMILOTTI - CPF: 574.938.399-72 (AGRAVANTE), CAMILA CAMILOTTI SILVEIRA - CPF: 005.850.859-78 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA CAMILOTTI ZANKOSKI - CPF: 870.038.569-72 (AGRAVANTE), CLARI MARIA BERNARDON CAMILOTTI - CPF: 296.215.779-34 (AGRAVANTE), GIOVANA CAMILOTTI SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 005.850.789-20 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO – N
ECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ocorrência da prescrição, haja vista que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, após a constituição do crédito, de acordo com o disposto no artigo 174, do CTN

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pela Camifra Agro Industrial Ltda. e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 17807-20.2014.8.11.0015, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que o crédito tributário apontado na CDA n
o
2014949, encontra-se prescrito, posto que o prazo prescricional para cobrança iniciou com o lançamento do ICMS, no momento em que a mercadoria entrou no Estado, e a execução somente foi proposta após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN.

Alegam que são partes ilegítimas para inclusão no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, bem como não há que falar em dilação probatória, visto que se trata de tributo inadimplido, não se enquadrando nas hipóteses do art. 135 do CTN.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a ocorrência da prescrição; ou, se assim não entender, que seja declarada a ilegitimidade passiva dos executados pessoas físicas (sócios da empresa Agravante), para figurarem no polo passivo da presente Execução Fiscal.

O efeito ativo foi, por mim, indeferido, consoante a decisão nos autos (i
d.
31176455).

A parte agravada apresentou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 36437570).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(id. 38172964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento,
interposto
pela Camifra Agro Industrial Ltda. e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 17807-20.2014.8.11.0015, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Denota-se dos autos que, inicialmente, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução, contra a empresa Camifra Agro Industrial e os seus sócios, objetivando a cobrança dos valores contidos na CDA n. 2014949, referente aos créditos tributários, cujos fatos geradores são de 2005 e 2006.

Citados os Executados, por sua vez, apresentaram a Exceção de Pré-executividade, para ver declarada a prescrição dos créditos tributários e reconhecida a ilegitimidade dos sócios, e que foi rejeitada pelo Juiz singular.

Contra essa decisão, insurgem-se a empresa Camifra Agro Industrial Ltda. e Outros, pretendendo a reforma da decisão atacada sob o argumento de ocorrência da prescrição dos créditos tributários, bem como afirmam a ilegitimidade dos sócios Agravantes para figurarem no polo passivo do feito executivo.

Da análise dos autos, verifico que os Agravantes sustentam a ocorrência da prescrição e (ou) da decadência, ao argumento de que o ICMS passou a ser exigido, quando da entrada das mercadorias no Estado de Mato Grosso (06/2005, 03/2006, 06/2006 e 07/2006), e a Ação de Execução proposta no ano de 2014, portanto, de acordo com o disposto no artigo 174, do CTN, transcorreram 05 (cinco) anos.

Sabe-se que o lançamento do ICMS é de responsabilidade do sujeito passivo, cujo pagamento do imposto é antecipado pelo contribuinte, tendo o agente fazendário o dever de homologá-lo ou determinar a complementação e pagamento.

Nos casos de lançamento por homologação, o instituto da decadência deve ser apreciado sob duas óticas, quais sejam com o pagamento ou sem o pagamento do tributo.

Caso seja verificado o pagamento correto do imposto, a Fazenda Pública dispõe de cinco anos, da data do fato gerador, conforme dispõe o artigo 150, §4
o
, do CTN, para fiscalizar e, eventualmente, apurar as supostas diferenças no recolhimento.

Na hipótese de o contribuinte não a houver recolhido, aplicar-se-á a regra constante do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou seja, o início da contagem do prazo de decadência se dará no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado.

In casu
, portanto, a Fazenda Pública objetiva a cobrança do ICMS, que não foi recolhido, por isso, o início para o cômputo da decadência é da data do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, de modo que a hipótese diz respeito a fato gerador de 2005 e 2006, e o termo
a

quo
do prazo decadencial é o ano seguinte, portanto, 2006 e 2007, razão pela qual, sendo constituído o crédito em 2010 e 2011, conclui-se pela regularidade da cobrança.

Da mesma forma, não há falar em ocorrência da prescrição, haja vista que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, após a constituição do crédito (anos 2010 e 2011), ou seja, em 23/10/2014, conforme o art. 174,
caput
, do CTN.

Os Recorrentes aduzem, ainda, que não são partes legítimas para constare no polo passivo da ação, primeiro, porque não estavam no quadro societário, à época dos fatos geradores; segundo, porque são apenas sócios quotistas, não estando configurada nenhuma das hipóteses do artigo 135, do CTN.

Entrementes, ainda que seja matéria de ordem pública, a declaração da ilegitimidade suscitada no instrumento processual da Exceção de Pré-executividade reclama a prova pré-constituída do que se alega, pois verifico a ausência da documentação comprobatória a ensejar o afastamento dos sócios, no dever de pagamento dos créditos tributários contidos na CDA, porque o pedido se limita à esfera da argumentação.

Assim,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença das provas inequívocas do direito postulado, pois tal instrumento processual não permite dilação probatória e, no presente caso, os Recorrentes não se desincumbiram de comprovar as suas alegações.

Com efeito, a certidão da dívida ativa é documento que goza de presunção de liquidez e exigibilidade do título e, por isso, para desconstituir o seu conteúdo, devem as partes provar que não está presente nenhuma das circunstâncias, previstas no artigo 135, do CTN.

Posto isso, considerando que os Recorrentes não comprovaram, de imediato, a sua ilegitimidade para constar na Certidão de Dívida Ativa n. 1014949, entendo correta a decisão do Juízo, que afastou a tese, por necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com o instrumento processual da Exceção de Pré-executividade.

Ademais, a jurisprudência pacífica no STJ é no sentido de que se a Execução foi proposta contra a pessoa jurídica e o sócio, a este compete o ônus da prova, visto que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3
o
da Lei n
o
6.830/80. Veja-se:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL INTENTADA DIRETAMENTE CONTRA SOCIEDADE E SEUS SÓCIOS GERENTES. NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRECEDENTES.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Se a execução foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3º da Lei n.º 6.830/80."
(EREsp 702.232/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 169) 2. Ademais, por ocasião do julgamento do REsp 1.104.900/ES, na sistemática do art. 543-C

do CPC, reforçou-se a orientação no sentido de que, se o nome do sócio

consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 94.663/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016). (Destaquei).

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Camifra Agro Industrial Ltda. e Outros, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020